Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702161-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO, JOSE HENRIQUE RIBEIRO BASTARDO, WANDER AUGUSTO RIBEIRO BASTARDO AGRAVADO: AJR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALTAIR OLIVEIRA BORGES, MARIA MADALENA SILVA CARVALHO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO E OUTROS em face da decisão de ID 42986828 que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do Agravo de Instrumento, em razão do reconhecimento, de ofício, da natureza citra petita da decisão agravada. Alegam que há obscuridade na concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a medida é prejudicial aos agravantes, que temem o desaparecimento dos embargados e de seus bens para quitarem a dívida cobrada nos autos de origem. Acrescentam a ocorrência de omissão na decisão, que silenciou sobre o pedido de habilitação do crédito em Ação de Inventário, bem como de expedição de certidão de ajuizamento da lide para averbação no registro de bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, de titularidade dos devedores. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, reformando a decisão embargada para conceder a tutela de urgência nos moldes em que requerido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de obscuridade e omissão na decisão. Assiste parcial razão aos embargantes, apenas no que diz respeito ao prejuízo acarretado às partes com a suspensão do processo de origem. Muito embora a suspensão tenha se dado para evitar o esgotamento da matéria recursal pleiteada no Agravo de Instrumento, observo que seus efeitos prejudicam os agravantes, diante do interesse no prosseguimento ágil da demanda. Os pedidos apontados como omissões, por sua vez, visando evitar o perecimento de bens dos embargados, não podem ser apreciados neste momento, sob pena de suprimir a instância de origem, que não se manifestou sobre os pedidos a contento, limitando-se a indeferir o despejo inicialmente pleiteado pelos embargantes. Por essa razão, a decisão embargada reconheceu o caráter citra petita da decisão agravada, e a antecipação da tutela pretendida pelos agravantes deve se limitar à determinação de apreciação dos pedidos liminares deduzidos ao juízo a quo, em sua integralidade. Dessa forma, reputo que houve contradição no deferimento do efeito suspensivo ao recurso, em oposição ao interesse dos agravantes, devendo ser modificado o dispositivo da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, para sanar a contradição na decisão recorrida e deferir a antecipação da tutela recursal apenas para determinar a análise integral dos pedidos de tutela de urgência formulados pelos agravantes ao juízo a quo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos desta decisão. Aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 16:10:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador